Tribunal: TJES
Processo: 0006037-37.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006037-37.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

APELADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
0006037-37.2017.8.08.0038

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

EMBDO
:

ASSOCIA
ÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICI
Ê
NCIAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DANOS MORAIS COLETIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação em obrigação de fazer e ao pagamento de danos morais coletivos, decorrentes da ausência de acessibilidade adequada na Câmara Municipal, em ação civil pública ajuizada pela APASOD. O embargante apontou omissão quanto à Lei Federal nº 12.587/2012, violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, inexistência ou proporcionalidade da condenação por danos morais coletivos e necessidade de prequestionamento para fins de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar especificamente todos os argumentos relativos à Lei nº 12.587/2012 e à tese de ausência de danos morais coletivos; (ii) estabelecer se a decisão violou os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; (iii) verificar se a fixação do valor dos danos morais coletivos foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita, prevista no art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente para a solução da lide (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF).

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os temas relativos à acessibilidade, à reserva do possível, ao mínimo existencial e à separação dos poderes, ressaltando que o direito fundamental à acessibilidade prevalece sobre limitações orçamentárias quando se trata de eliminar barreiras físicas que impeçam a cidadania plena das pessoas com deficiência.

O valor dos danos morais coletivos foi fixado com base em critérios objetivos e proporcionais à gravidade da conduta, não se verificando descompasso com a jurisprudência.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, constata-se que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão contém fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O direito à acessibilidade de pessoas com deficiência em prédios públicos, enquanto expressão do mínimo existencial, não pode ser afastado pelo princípio da reserva do possível ou pela separação dos poderes.

A fixação de danos morais coletivos deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, avaliados à luz da gravidade da conduta e do interesse lesado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, 224, § 2º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, I, 56 e 57; Lei nº 10.098/2000, art. 11, II; Lei nº 12.587/2012; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.236.773 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, DJe 18/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4.151/DF, Terceira Seção, j. 26/10/2022, DJe 03/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0006037-37.2017.8.08.0038

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

EMBDO
:

ASSOCIA
ÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICI
Ê
NCIAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração interpostos
pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
nos autos da
ação civil pública
ajuizada por APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS, para
aponta
r ocorrência de
vícios no acórdão inserido no id.8579963,
que concluiu o julgamento dos apelos
interposto por ambas
as partes,
sob
a
relatoria da eminente Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Sil
v
a
.

Essencialmente, prequestiona a matéria contida nos autos mas não enfrentada, como requisito para a interposição de recursos aos Tribunais de Superposição, e indica ponto omisso relativo às
disposições contidas na Lei Federal de nº 12.587/2012.

Subsidiariamente,
tece argumentações
sobre a inexistência de danos morais coletivos.

Muito bem.

Na oportunidade de exame do apelo interposto
pelo
Município de Nova Venécia,
foram tecidas teses referentes
à
mencionada Lei Federal,
bem como ao artigo 37 da Constituição da República,
no tocante ao prazo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, de sete anos, iniciado em 2018, contudo, que
depende
, para sua efetivação, do financiamento pelo Governo do Estado; violação à separação dos Poderes e intervenção do Poder Judiciário na conveniência e oportunidade administrativas.

No
judicioso
de relatoria, a eminente relatora destacou, em referência,
diga-se, além das diretrizes contidas no Decreto nº 6.949/2009 ratifica a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; das disposições consonantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do dever do Município em implementar as políticas públicas direcionadas à inclusão e acessibilidade física e arquitetônica nos espaços públicos, para seu pleno exercício de direitos, notadamente ao da cidadania

que:

[...]
imperioso destacar quanto a alegação da necessidade de respeitar os princípios da reserva do possível e o da discricionariedade, apresentada pela municipalidade apelante.

A reserva do possível é um princípio jurídico que reconhece as limitações financeiras e materiais do Estado na efetivação de direitos sociais, como saúde, educação, moradia e assistência social. Ele estabelece que a realização desses direitos está condicionada à disponibilidade orçamentária do Estado em determinado momento.

Ou seja, a premissa é que o Estado não pode ser obrigado a realizar algo que esteja além de suas possibilidades econômicas e financeiras, podendo enfrentar limitações para atender a todas as demandas de forma imediata ou integral.

No entanto, a aplicação desse princípio deve ser cuidadosa. Isso porque, ele não pode ser usado como justificativa para a inércia do Estado na garantia de direitos fundamentais. Em situações em que há direitos essenciais, como no caso da acessibilidade às pessoas com deficiência em repartições públicas, o Estado deve buscar soluções eficientes para atender às necessidades da população, mesmo diante das limitações financeiras.

Em outras palavras, a reserva do possível não pode servir como obstáculo absoluto para a efetivação de direitos fundamentais. Portanto, a sua aplicação requer um equilíbrio entre as demandas sociais, a efetivação dos direitos fundamentais e as limitações financeiras do Estado, buscando sempre a primazia da dignidade humana e o bem-estar social, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000698-48.2017.8.08.0022 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACESSIBILIDADE. ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA SEM ACESSIBILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Constituição Federal, em seu artigo 224, § 2º, estabelece que A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência . 2) Com base no referido dispositivo constitucional, com o fito de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, nos moldes do art. 244, da Constituição Federal, a Lei nº 13.146/2015 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para os fins do qual considera-se acessibilidade (art. 3º, inciso I) a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida . 3) A acessibilidade garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, portanto, uma forma de vida independente, com exercício de seus direitos de cidadania e participação social. Dada a sua importância, a Lei nº 13.146/2015 destinou o Título III, notadamente o Capítulo I, às disposições gerais da acessibilidade, destacando-se que a construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis , por força do art. 56, caput. 4) O art. 57, da Lei nº 13.146/2015, por sua vez, dispõe que As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes . 5) Na linha do que se expõe, a Lei nº 10.098/2000, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, estabelece normais gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 6) Em relação ao caso em tela, cumpre salientar que o art. 11, da Lei nº10.098/2000, dentre os requisitos de acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo, elenca em seu inciso II, a necessidade de pelo menos um dos acessos ao interior da edificação estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 7) A intervenção do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas é tema pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes STF e do TJES. 8) Contudo, as provas colacionadas aos autos pelo demandante não demonstram que o requerido tem agido de maneira omissa ou com abusiva morosidade em adotar as medidas necessárias à adequação do local discutido nos autos. O fato de ainda não se ter conclusa a completa adequação do local à acessibilidade de pessoas portadoras deficiência física e/ou mobilidade administrativa não permite concluir que haja omissão do demandado, notadamente considerando que a realização de obras pelo Poder Público, em respeito à legislação vigente, enseja a adoção de procedimentos que levam tempo considerável para sua conclusão. Precedentes do TJES.
9) Atento ainda às razões recursais do apelante, ressalto que a jurisprudência pátria é farta no sentido de que invocar o princípio da separação dos poderes, bem como o preceito da reserva do possível, sob o intuito de obstar a efetivação de direitos fundamentais em situações análogas à presente, corresponde a um evidente retrocesso para a realidade jurídica e social hodierna, além de caracterizar um lamentável desconhecimento do papel do judiciário na democracia constitucionalmente idealizada para o Brasil.
10) Recurso conhecido e desprovido. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 10 de março de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 022170006781, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Deste modo, a ponderação de princípios é utilizada para resolver conflitos entre princípios constitucionais que, em determinados casos, entram em choque. Assim, no âmbito do combate entre a reserva do possível e o mínimo existencial, há um embate entre a viabilidade financeira do Estado em cumprir determinadas políticas públicas e o direito fundamental de cada indivíduo a condições mínimas de dignidade.

No caso, é imprescindível assegurar o mínimo existencial, especialmente quando se trata das necessidades das pessoas com deficiência. Isso se justifica pela importância de garantir que essas pessoas possam viver com dignidade e ter acesso a todos os ambientes que desejarem frequentar. Afinal, o mínimo existencial representa o conjunto de condições básicas indispensáveis para uma vida digna e para a plena participação na sociedade, o que inclui a eliminação de barreiras físicas e sociais que impeçam o exercício de seus direitos fundamentais, como o direito de ir e vir.

Do mesmo modo, não deve prosperar a alegação de violação à teoria da separação de poderes. Isso porque, quando o dever de garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência não é atingido pelo Estado, dá ensejo ao Judiciário para que possa intervir e garantir tal proteção, conforme restou pacificado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (ARE 1236773 AgR; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Data de Julgamento: 05/08/2020; Publicação: 18/08/2020).

Deste modo, compulsando detidamente o caderno processual, verifico que inexistem dúvidas a respeito das barreiras urbanísticas e arquitetônicas nas instalações da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Nova Venécia, o que se depreende das imagens adunadas e do laudo pericial apresentado aos autos (págs. 283/400, vol. 01 e págs. 01/47, vol. 02 do arquivo digital).

Portanto, deve ser mantido o teor da sentença que impõe ao Município a obrigação de fazer, visto que é evidente a necessidade premente de o ente municipal remover os obstáculos que prejudicam a acessibilidade das pessoas com deficiência, impedindo-as, por exemplo, de participar das sessões na Câmara Municipal de Vereadores. [...]

Deste modo
,
quanto ao primeiro vício, é
inexistente.

Trato continuativo
,
o Município embargante
tece argumentações
sobre a inexistência de danos morais coletivos,
indicando contradição, diante da fundamentação adotada quanto à omissão do Município na adoção de medidas pertinentes à inclusão e acessibilidade, visto que
não se manteve omisso quanto à implementação do Plano de Mobilidade Urbana conforme sustentado no v. Acórdão, o que se verifica, conforme indica, pela documentação acostada aos autos, acrescendo que além de ter realizado “
todas as diligências necessárias à efetivação do Plano, buscando, inclusive, recursos financeiros com o fito de subsidiá-lo
.”

Além disso, que “
restou comprovado que a Câmara Municipal de Nova Venécia/ES não dotava de acessibilidade incompleta, mas sim de alguns pontos que mereciam nova adequação pelo ente público municipal
”; requerendo, subsidiariamente, a “
fixação proporcional e razoável dos danos morais, observando o seu reduzido grau de culpabilidade, haja vista o ente público municipal adotou todas as diligências necessárias afim de implementar o Plano em âmbito municipal.
”

A contradição também se revela inexistente, visto que houve fundamentação específica sobre a
falta de acessibilidade destinada ao grupo em questão, na Câmara Municipal de Vereadores, consignando a Relatora parte do Parecer ministerial que ressaltou, com efeito, a existência de “
barreira sirva como empecilho a um cidadão com deficiência que queira acompanhar as deliberações de seus representantes eleitos
”, conduta “
altamente reprováve
l” e que impede a “efetivação e direito fundamental”, por falta de acessibilidade, contudo, “
que foi construído com recursos públicos para servir à coletividade.
”

Nesse passo, cabe ao Órgão julgador solucionar a lide, mas sem a obrigatoriedade de combater todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que encontre fundamento e o exponha de forma clara, que se revele pertinente à resolução da questão judicializada.

Em sentido semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

E por fim, quanto ao valor fixado a título de danos orais coletivos,
no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais),
não se verifica vício a ser corrigido, pois a condenação foi precedida de elementar critério, não merecendo reparo em qualquer ponto, mantendo-se, deste modo, por seus fundamentos.

Con
clui-se, portanto, pela inexistência d
o
s
vício
s

apontado
s
,

mas a
busca pela
rediscussão do mérito,
o que não se viabiliza
por esta via recursal,
revelando-se apenas
o

inconformismo
do embargante
com o resultado alcançado pelo julgamento
do
seu apelo
.

V
ejo a pertinência em
reforçar que o
s embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o que não se verifica no caso dos autos
.

D
iante de todo o exposto,
conheço
e rejeito
o
s

embargos de declaração
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.